Tribunal: TJDFT
Processo: 0730307-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. BENS EXCLUÍDOS DA COMUNHÃO. ART. 1659, INC. I, DO CÓDIGO CIVIL. DOAÇÃO. ART. 1660, INC. III, DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE EXPRESSA DECLARAÇÃO DE VONTADE DO PRETENSO DOADOR. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a exclusão do bem imóvel em questão, com recursos advindos exclusivamente da genitora da ré, além da alegada doação procedida exclusivamente em favor da apelante.
2. A união estável é ato-fato jurídico substanciado pela conduta dos conviventes, que passam a se comportar como um verdadeiro núcleo familiar. 2.1. É reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública (notória), contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. 2.2. A intenção de constituir família, por sua vez, deve ser analisada de acordo com o comportamento das partes, diante da análise das provas coligidas aos autos.
3. Com o advento da Lei no 9.278/1996 houve inovação a respeito do critério da comunhão dos bens do casal. Com a vigência da aludida lei, de acordo com seu art. 5o, passou-se a presumir que os bens adquiridos por qualquer dos conviventes, a título oneroso, na constância da união estável, são frutos do trabalho comum, razão pela qual devem ser compartilhados em partes iguais, salvo estipulação em contrário.
4. A sistemática da distribuição do ônus da prova, prevista na regra geral do art. 373 do CPC, dispõe que incumbe ao demandante provar o fato constitutivo de sua pretensão. Em contrapartida, é atribuição do réu a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor.
5. O art. 1660, inc. III, do Código Civil, determina que no regime de comunhão parcial, aplicado à união estável por força do art. 1725 do mesmo código, comunicam-se os bens adquiridos por doação, desde que procedida em favor de ambos os cônjuges.
6. Recurso conhecido e provido.